Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700111-53.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ELZA BEATRIZ CRISPIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DENTISTA. UTILIZAÇÃO DE EPI. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ARE 664335. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 555. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que pediu a condenação do réu a conceder o abono de permanência desde a data em que a autora preencheu os requisitos para se aposentar (2/9/2014) até a data da efetiva implantação do benefício. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a autora apenas alega ter se submetido a condições especiais de trabalho, de modo que lhe cabia demonstrar, cabalmente, que atende os requisitos necessários para concessão da aposentadoria especial. 1.2. Na apelação, a recorrente pede a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao abono de permanência desde 04/09/2014. Requer ainda a declaração de que o EPI supostamente fornecido pelos apelados não pode ser considerado como eficaz, face a ausência de referência ao tipo implementado e existência/regularidade do certificado de aprovação do mesmo junto ao Ministério do Trabalho, trazendo divergência real e dúvida razoável sobre a suposta eficácia declarada no PPP, para, com isso, reformar a sentença a fim de conceder ao apelante o direito ao abono de permanência em aposentadoria especial desde 4/9/2014. 2. Conforme determina o art. 40, §19o da Constituição da República, os servidores que reúnem os requisitos para se aposentar e que decidem permanecer em atividade fazem jus ao abono de permanência, correspondente ao montante pago a título de contribuição previdenciária. 3. A Lei Complementar Distrital 769/2008 assegura aos servidores do Distrito Federal aposentadoria especial nos casos previstos em lei complementar federal. 3.1. O art. 57, § 4o, da Lei no 8.213/1991, delimita que o benefício da aposentadoria especial é concedido mediante a comprovação de que o trabalhador exerceu atividade com exposição a algum agente nocivo definido pela legislação em vigor à época do trabalho realizado. 4. No julgamento do ARE 664335, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial" (Tese 555). 5. Apesar de o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT demonstrar que a autora esteve exposta à fatores de risco, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP atesta que a servidora dispunha tanto de Equipamento de Proteção Coletiva - EPC com de Equipamento de Proteção Individual – EPI eficazes. 5.1. Assim, autora não demonstrou a total exposição ao agente nocivo necessário a lhe garantir a aposentadoria especial, em razão da utilização de equipamento de proteção individual comprovadamente eficaz em eliminar os efeitos nocivos dos agentes biológicos. 6. Honorários recursais majorados de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 7. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 493 do CPC, porquanto, segundo afirma, não houve apreciação da preliminar arguida em sede de apelação, quanto ao reconhecimento administrativo de sua atividade especial, razão pela qual defende estarem preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial requerida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada ofensa ao artigo 493 do CPC, pois, a despeito da oposição dos embargos de declaração, a matéria nele disciplinada não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, a “matéria não foi objeto das razões da Apelação, em 2o Grau, somente tendo sido suscitada pela agravante nos Embargos de Declaração, em indevida inovação recursal. Assim, ante a falta de prequestionamento, incide, na hipótese, o óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").” (AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1759726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 8/4/2022. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a referida ausência de prequestionamento, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a pretendida concessão de aposentadoria especial por falta de requisitos para tanto, fazendo constar, verbis: “Assim, a requerente não demonstrou a total exposição ao agente nocivo necessário a lhe garantir a aposentadoria especial, em razão da utilização de equipamento de proteção individual comprovadamente eficaz em eliminar os efeitos nocivos dos agentes biológicos.” (id 31932320). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012